Tribunal: TJDFT
Processo: 0703771-41.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. DESFAZIMENTO DE OBRAS. INDEFERIMENTO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE.
1. A questão sobre a realização de obras de contenção de águas pluviais é objeto de discussão no condomínio agravante há vários anos. Assim, os inconvenientes decorrentes de falhas na rede de captação de águas pluviais do local, dentre os quais se destacam os reiterados alagamentos, são antigos.
2. Não se mostra plausível, ao menos neste momento processual, a afirmação de que todos os transtornos mencionados pelo condomínio agravante foram provocados por ação exclusiva do agravado.
3. A necessidade de dilação probatória e, em especial, de perícia técnica para o fim de se apurar eventuais responsabilidades, afasta o requisito consubstanciado na probabilidade do direito alegado.
4. Agravo de instrumento desprovido.